Tribunal: TJMT
Processo: 1046549-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046549-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRASIL FROZEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 36.985.450/0001-28 (APELADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. RECUSA DE RECEBIMENTO E ASSINATURA DO TERMO. ENVIO POSTERIOR AO CONSUMIDOR COM AVISO DE RECEBIMENTO
.
PERÍCIA METROLÓGICA REALIZADA PELO IPEM/MT
.
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E VIOLAÇÃO FÍSICA DO MEDIDOR
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO IDÔNEO
.
OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL
.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que

declarou inexigíveis duas faturas de recuperação de consumo vinculadas ao TOI no 88595209, rejeitou o pedido indenizatório e, após embargos de declaração, reconheceu sucumbência recíproca
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se: (i) se a apuração administrativa da irregularidade observou a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021; e (
ii
)
se as provas autorizam a recuperação de consumo com base no TOI no 88595209.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A ausência de assinatura do consumidor no TOI não invalida o procedimento quando
registrada a recusa
e
comprovado o envio posterior do termo por meio idôneo à demonstração do recebimento, em conformidade com a regulamentação setorial.

4
.
A perícia realizada pelo IPEM/MT constatou
que o medidor apresentava erro de medição incompatível com sua classe de exatidão, além de violação
física em sua base, circunstâncias que evidenciam irregularidade apta a justificar a recuperação de receita.

5
.
A concessionária instruiu o procedimento com avaliação técnica, notificação do consumidor, registros visuais e demonstrativo de cálculo, formando o conjunto de evidências exigido pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

6
.
A circunstância de o consumo ter permanecido em patamar semelhante após a substituição do medidor, por si só, não infirma a consistência do acervo técnico
e
administrativo
produzido,
nem afasta a legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
É legítima a cobrança de recuperação de consumo quando

observado
o procedimento administrativo
destinado à apuração de irregularidade no medidor de energia, em conformidade com a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, e assegurada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos praticados pela concessionária.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2o; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 590, 591, 592, 595 e 598.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1037486-47.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025,
publ
. 02.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1027140-97.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024,
publ
. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Brasil Frozen Comércio e Distribuidora de Alimentos
LTDA
.

Narra a autora que foram emitidas, em seu desfavor, duas faturas de recuperação de consumo vinculadas ao TOI no 88595209, nos valores de R$ 53.445,10 e R$ 19.633,50, totalizando R$ 73.078,60, cuja inexigibilidade pretende ver declarada, além de postular compensação por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência
das cobranças impugnadas
,
rejeitando, contudo, o pedido indenizatório. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi reconhecida a sucumbência recíproca,
ficando ambas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento de fiscalização
e da cobrança por recuperação de consumo, afirmando que observou a Resolução ANEEL
;
que houve acompanhamento da inspeção por funcionário da unidade consumidora, recusa de assinatura do TOI
,
seguida do envio da documentação por correspondência com aviso de recebimento; e que a perícia realizada pelo IPEM/MT constatou irregularidade no medidor, com registro de consumo inferior ao devido e violação física do equipamento, circunstâncias que, segundo afirma, legitimam a cobrança questionada.

Sem contrarrazões (ID 353076387 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
é
validade d
a cobrança de recuperação de consumo fundada no TOI no 88595209, diante da alegação da concessionária de que o procedimento administrativo observou as exigências regulamentares e de que a irregularidade do medidor foi tecnicamente constatada.

A relação jurídica é de consumo, razão pela qual a controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL
,
que disciplina a caracterização de procedimento irregular e a recuperação de receita.

Nos termos do art. 590 da referida resolução, diante de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias à sua fiel caracterização, mediante a formação de conjunto de evidências
.

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as

providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos

seguintes procedimentos:

I -

emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme

instruções da ANEEL;

II -
solicitar
a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo

consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou

demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas

de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -

avaliar
o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V -

implementar
, quando julgar necessário:

a)
medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias

consecutivos; e

b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

O art. 591, por sua vez, disciplina a forma de entrega do TOI e autoriza, em caso de recusa do consumidor, o encaminhamento posterior por modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Art. 591
. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;
e

[...]

§ 1o
É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4o
O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no
medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

[...]

§ 6o
A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Ademais, constatada a necessidade de retirada do medidor, o art. 592 impõe à distribuidora o dever de acondicioná-lo e lacrá-lo adequadamente, bem como de comunicar ao consumidor, por escrito e com antecedência mínima, a data, o local e o horário da avaliação técnica.
Já os
arts
. 595 e 598 exigem, para a recuperação da receita, a instauração de processo individualizado, com indicação do critério adotado e memória descritiva do cálculo realizado.

No caso, consta dos autos que o TOI no 88595209 foi
elaborado
em 10/05/2022, com registro expresso de que houve recusa do consumidor em receber e assinar o documento.
Extrai-se, ainda,

que, em razão dessa recusa, a concessionária promoveu o envio da documentação por via postal,
mediante AR
, expedido em 20/05/2022 e recebido em 24/05/2022

(ID 303716891).

T
al circunstância

observou
o procedimento previsto na regulamentação setorial, não sendo a ausência de assinatura do consumidor, por si só, suficiente para infirmar a validade do ato administrativo
,
quando demonstrada
a posterior entrega da cópia do TOI
.

Além disso, foi realizada perícia no medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, em 21/06/2022, resultando no Laudo Técnico no 4379-A/2022, cujo teor aponta que o equipamento não funcionava de acordo com o regulamento técnico metrológico, apresentando erros percentuais incompatíveis com sua classe de exatidão, bem como violação da base do medidor

(ID 303716888)
.

A apuração veio acompanhada, ainda, de elementos administrativos complementares, entre eles a avaliação técnica, a notificação do consumidor, os registros visuais e o demonstrativo do cálculo da recuperação de consumo, compondo, assim, o conjunto de evidências exigido pela Resolução Normativa no 1.000/2021.

Verifica-se, portanto, que o procedimento administrativo destinado à apuração da irregularidade no medidor de energia foi devidamente observado, tendo sido constatada adulteração no equipamento, o que torna legítima a cobrança a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

“[...]
O Termo de Ocorrência e Inspeção emitido em conformidade com os procedimentos da ANEEL e enviado ao consumidor constitui prova válida da irregularidade, legitimando a cobrança de recuperação de consumo. 3. A atuação da concessionária em observância aos procedimentos regulamentares constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de danos morais.
[...]
(N.U 1037486-47.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)
.”

“[...]
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia

(N.U 1027140-97.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)
.”

Além disso
, não procede a alegação de invalidade da cobrança pelo simples fato de o consumo, após a troca do medidor, ter permanecido semelhante ao anteriormente faturado, pois esse dado, isoladamente, não afasta o conjunto probatório administrativo e técnico dos autos, bastando, para a recuperação de receita, a existência de acervo probatório idôneo e coerente
.

Desse modo, reconhece-se a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo decorrente do TOI no 88595209, impondo-se a reforma da sentença no ponto em que declarou inexigíveis as faturas impugnadas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da cobrança
das faturas de recuperação de consumo vinculadas ao TOI no 88595209.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a
autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
,
mantida a
suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026